Tribunal: TJMT
Processo: 1000789-52.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000789-52.2020.8.11.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: Docaci Maria Rodrigues
Impetrado: Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro, Juiz de Direito do Sexto Juizado Especial da Comarca de Cuiabá – MT
Litisconsorte: FAC Educacional Ltda.
Vistos etc.
Trata-se Mandado de Segurança impetrado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na Reclamação no 1014278-42.2019.8.11.0001 que negou o pedido de benefício da gratuidade da justiça, para isentar a autora, ora Impetrante, de efetuar o preparo recursal, sob o fundamento jurídico de não haver prova da insuficiência financeira para deferir os benefícios da gratuidade da justiça.
No entanto, neste caso, verifico que a impetrante alega que nunca declarou imposto de renda, e que a sua renda mensal é oriunda da realização de trabalhos informais, inclusive que em razão da pandemia de COVID-19, deixou de auferir renda mensal, razão pela qual pleiteou o recebimento do auxílio do Governo Federal, que restou comprovada nos autos.
Assim, entendo que não há indícios de que possa efetuar o recolhimento do preparo sem prejuízo do sustento de sua família, fato suficiente para conceder-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, levando-se em consideração o custo de preparo recursal.
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, suspendo os efeitos da decisão que declarou deserto o recurso inominado e determino que o processo principal seja encaminhado à Turma Recursal para sua apreciação, pois observo que já foram apresentadas as contrarrazões.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, e, após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio a contar da citação, dê-se vistas ao representante do Ministério Público.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 01 de fevereiro de 2021.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator